Tribunal: TJDFT
Processo: 0029561-61.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0029561-61.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANESSA FASSHEBER LOBÃO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12605896, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, ambos interpostos por DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou seguimento apelo especial (ID 12605902). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 632, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 699535 (ID 12605903). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “Aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsias relativas à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social proceder, a qualquer tempo, à revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-combatente e da correspondente pensão por morte com fundamento em errônea aplicação da Lei no 5.698, de 31 de agosto de 1971.” (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 14/11/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010